Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708662-92.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: JOSE ORFELINO BARBACHAN EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR